Tribunal: TJMT
Processo: 1012087-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. EXTENSÃO DA MEDIDA A OUTROS IMÓVEIS RURAIS. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA PELO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de extensão da medida cautelar de arresto anteriormente deferida, para alcançar bens móveis e grãos situados em imóveis rurais alegadamente explorados pelo executado. A agravante alegou ausência de localização dos grãos vinculados à CPR e estado de insolvência do devedor, requerendo a conversão do arresto cautelar em executivo com base no art. 830 do CPC, bem como a inclusão de diversas fazendas na medida constritiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão da medida de arresto a imóveis de terceiros, com base em indícios de exploração agrícola pelo executado; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para conversão da medida cautelar de arresto em arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC, diante da não localização do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o executado não é localizado, mas exige-se a comprovação de que os bens arrestáveis pertencem ao devedor, para evitar violação a direitos de terceiros.
Os documentos apresentados pela agravante — como inscrições estaduais perante a SEFAZ/MT — não são suficientes, por si sós, para demonstrar a efetiva exploração agrícola nas fazendas Itanhangá 01, Harmonia e Cruzeiro.
Em relação à Fazenda Bela Manhã, embora haja carta de anuência, certidão de penhor e laudo de vistoria, verifica-se que o penhor agrícola de primeiro grau recai sobre quantidade de soja superior à expectativa de produção estimada, inexistindo excedente passível de arresto sem comprometer garantia real constituída em favor de terceiro.
A ausência de comprovação segura da titularidade ou da atividade agrícola do executado nas demais áreas impede a ampliação da medida, em respeito ao princípio da preservação de direitos de terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A extensão da medida cautelar de arresto a bens localizados em imóveis de terceiros exige prova mínima da exploração agrícola pelo devedor ou da titularidade dos bens.
A não localização do executado não dispensa a comprovação da vinculação dos bens ao devedor para fins de arresto, mesmo sob a égide do art. 830 do CPC.
A existência de penhor agrícola de primeiro grau sobre a totalidade ou a maior parte da produção impede a decretação de arresto sobre esses bens, em respeito à garantia constituída em favor de terceiros.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012087-17.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, CÉDULA DE PRODUTO RURAL, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), MAICON FERNANDO SALA - CPF: 053.508.801-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. EXTENSÃO DA MEDIDA A OUTROS IMÓVEIS RURAIS. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA PELO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de extensão da medida cautelar de arresto anteriormente deferida, para alcançar bens móveis e grãos situados em imóveis rurais alegadamente explorados pelo executado. A agravante alegou ausência de localização dos grãos vinculados à CPR e estado de insolvência do devedor, requerendo a conversão do arresto cautelar em executivo com base no art. 830 do CPC, bem como a inclusão de diversas fazendas na medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão da medida de arresto a imóveis de terceiros, com base em indícios de exploração agrícola pelo executado; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para conversão da medida cautelar de arresto em arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC, diante da não localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o executado não é localizado, mas exige-se a comprovação de que os bens arrestáveis pertencem ao devedor, para evitar violação a direitos de terceiros.

4.

Os documentos apresentados pela agravante — como inscrições estaduais perante a SEFAZ/MT — não são suficientes, por si sós, para demonstrar a efetiva exploração agrícola nas fazendas Itanhangá 01, Harmonia e Cruzeiro.

5.

Em relação à Fazenda Bela Manhã, embora haja carta de anuência, certidão de penhor e laudo de vistoria, verifica-se que o penhor agrícola de primeiro grau recai sobre quantidade de soja superior à expectativa de produção estimada, inexistindo excedente passível de arresto sem comprometer garantia real constituída em favor de terceiro.

6.

A ausência de comprovação segura da titularidade ou da atividade agrícola do executado nas demais áreas impede a ampliação da medida, em respeito ao princípio da preservação de direitos de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A extensão da medida cautelar de arresto a bens localizados em imóveis de terceiros exige prova mínima da exploração agrícola pelo devedor ou da titularidade dos bens.

2.

A não localização do executado não dispensa a comprovação da vinculação dos bens ao devedor para fins de arresto, mesmo sob a égide do art. 830 do CPC.

3.

A existência de penhor agrícola de primeiro grau sobre a totalidade ou a maior parte da produção impede a decretação de arresto sobre esses bens, em respeito à garantia constituída em favor de terceiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1012087-17.2025.8.11.0000, referente à decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000132-56.2025.8.11.0107, da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que indeferiu o pedido de extensão da medida cautelar de arresto deferida em Id. 184604490.

A agravante argumenta que, ao contrário do entendimento do juízo, demonstrou a existência de outras fazendas cultivadas pelo agravado, pois juntou:
i) carta de anuência firmada pelo Executado e o proprietário de um dos imóveis, registrada em cartório, Id n. 185978264; ii) comprovantes de inscrição estadual perante a SEFAZ/MT, Id ns. 185978266, 185978268, 185978273; iii) certidão de penhor, comprovando que o Executado vem oferecendo grãos de soja e milho cultivados naqueles locais, em garantia para terceiros, Id n. 185978279; iv) certidões de matrícula dos imóveis, demonstrando gravames relacionados ao Executado, Ids ns. 185978281, 185978283 e 185978285; e, laudo de vistoria de uma das Fazendas indicadas para o cumprimento do arresto, conforme Id n. 185981746
(sic id 280918887 - Págs. 5 e 6).

Aduz que, desde a decisão que deferiu o arresto, não conseguiu satisfazer a obrigação, tampouco localizar os grãos dados em garantia à CPR sub judice.

Postula, assim, que seja autorizada a conversão do arresto cautelar em arresto executivo, conforme o art. 830 do CPC, pois, frustrada a citação do agravado, o qual se encontra em estado de insolvência, em razão do número de ações movidas em seu desfavor.

Postula, ainda, pela concessão de tutela antecipada recursal, para
que sejam arrestados tantos bens quantos sejam necessários para a satisfação da obrigação nos seguintes imóveis rurais em que o agravado explora atividade agrícola: FAZENDA ITANHANGÁ 01, IE n. 13.760.878-0, localizada na zona rural do Município de Itanhangá/MT, conforme espelho de inscrição estadual anexo; FAZENDA HARMONIA, IE n. 14.075.151-3, localizada na zona rural do Município de Vila Rica/MT, conforme espelho de inscrição estadual anexo; FAZENDA CRUZEIRO, IE n. 14.086.498-9, localizada no Município de Colíder/MT, conforme espelho de inscrição estadual anexo; FAZENDA BELA MANHÃ, escopo das matrículas 1.820, 3.368 e 3.369, todas localizadas no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, e registradas perante o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT, conforme a carta de anuência registrada sob o n. 2591, Fls. 125, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT.

Deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para
autorizar o arresto de bens móveis que sejam de propriedade do agravado e estejam localizados na Fazenda Bela Manhã, matrícula 1.820, CRI de Ribeirão Cascalheira, bem como o arresto de grãos que sobejem à garantia de penhor sobre a área, cabendo ao juízo da execução a fiscalização estrita dessa vinculação e a prudente delimitação da medida
(id 281591395).

O agravado não foi localizado.

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA, OAB/MT 17746-O

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O agravado emitiu, em favor da agravante, a Cédula de Produto Rural AGB/122/2024, pela qual se comprometeu a entregar, até 25/03/2025, 22.822 sacas de soja. Indicou, como área de formação da lavoura, as Fazendas Primavera (matrículas no 2.317, 4.163 e 5.438 do 1o CRI de Nova Ubiratã), garantida por penhor agrícola de primeiro grau (ID 184340680).

Segundo a agravante, os relatórios de monitoramento indicaram possível desvio da produção agrícola da área vinculada à CPR, o que ensejou o ajuizamento de Execução de Título Extrajudicial, com pedido de arresto cautelar da garantia, o que foi inicialmente deferido.

Contudo, como a medida restou infrutífera, a agravante pleiteou a extensão do arresto a bens móveis localizados em outras fazendas supostamente exploradas pelo agravado (Fazenda Itanhangá, Harmonia, Cruzeiro e Bela Manhã).

O pedido foi indeferido com fundamento nos seguintes termos:

Conforme se verifica pelos documentos juntados aos autos, os imóveis apresentados são de propriedade de terceiros, bem como existe penhor agrícola de primeiro grau da quantia de 5.333.340,00 KG de soja, da safra 2024/2025 plantada na Fazenda Bela Manhã.

Quanto às demais Fazendas, embora constem na Inscrição Estadual do executado, não há nos autos comprovação da existência de lavouras e se há penhores sobre estas. Assim, vez que temerária a ordem de arresto de grãos e penhoras de bens imóveis existentes em áreas de terceiros ou destas oriundas, entendo pelo INDEFERIMENTO, por ora, o pedido de extensão da medida cautelar.

Nos termos do caput do art. 830 do CPC, se o executado não for encontrado, o oficial de justiça poderá arrestar bens suficientes para garantir a execução. No caso em análise, o executado permanece não localizado (ID 185112483), o que, em regra, autorizaria o arresto de bens.

Contudo, a pretensão do agravante exige prova mínima de que os bens arrestáveis pertençam de fato ao devedor ou de que este exerça atividade agrícola nos respectivos imóveis, sob pena de lesão a direitos de terceiros.

Para comprovar a exploração agrícola nas fazendas Itanhangá 01, Harmonia e Cruzeiro, a agravante apresentou apenas comprovantes de inscrição estadual perante a SEFAZ/MT (IDs 185978266, 185978268 e 185978273), os quais, isoladamente, não demonstram a efetiva atividade agrícola atual nas referidas áreas.

Quanto à Fazenda Bela Manhã, foi anexada carta de anuência da Agropecuária Águas do Xingu LTDA, proprietária do imóvel, autorizando o agravado a oferecer, em garantia de financiamentos, a lavoura ali cultivada (matrícula no 1.820 do RGI de Ribeirão Cascalheira), além de certidão positiva de penhor agrícola em nome do agravado e laudo de vistoria da propriedade.

A análise conjunta desses documentos indica que o executado exerce atividade agrícola naquela localidade, razão pela qual, em sede de liminar, deferi parcialmente o arresto da soja excedente à garantia do penhor, a qual, registra-se, não foi cumprida até o momento.

Todavia, em análise meritória mais detida, constata-se que o penhor agrícola de primeiro grau recai sobre 5.333.340,00 kg de soja da safra 2024/2025, com vencimento em 01/02/2025, ofertado em garantia à CPR no 09/2025, endossada pela Lavoro Agrocomercial S/A em favor da FMC Química do Brasil LTDA, em 20/01/2025 (ID 185978280 - pág. 1).

Conforme relatório apresentado pela agravante, a expectativa de produção na Fazenda Bela Manhã é de 83.850 sacas de soja de 60 kg, o que corresponde a aproximadamente 5.031.000,00 kg — quantidade inferior à garantida no penhor registrado, inexistindo excedente passível de arresto sem comprometer garantia real constituída em favor de terceiro.

Diante disso, mostra-se mais prudente a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de extensão do arresto.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Com isso, revogo a liminar de id 281591395.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL CONVOCADO):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos com o objetivo de melhor refletir sobre a controvérsia aqui posta, especialmente diante da densidade dos argumentos recursais apresentados pela Agravante AGREX DO BRASIL S.A. e da complexidade fática e jurídica que envolve a execução de Cédula de Produto Rural, lastreada em garantia agrícola cuja frustração na prática impõe uma reavaliação da limitação inicialmente imposta pela decisão agravada.

Após detida análise dos autos e de todos os documentos acostados, entendendo, em sede de cognição vertical ampliada, que merece provimento o presente Agravo de Instrumento.

O recurso busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extensão de medida cautelar de arresto anteriormente deferida, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000132-56.2025.8.11.0107.

A Agravante ajuizou execução de CPR com pedido de arresto cautelar, lastreado na inadimplência do executado quanto à entrega de 22.822 sacas de soja, garantidas por penhor agrícola sobre lavoura situada nas Fazendas Primavera (matrículas no 2.317, 4.163 e 5.438 – Nova Ubiratã/MT), cujo produto deveria ser entregue entre 15/01/2025 e 25/03/2025. Em razão disso, aplicadas as penalidades, o executado passou a dever o volume de 34.464,11 sacas de 60kg cada de soja.

Ocorre que concedida liminarmente a medida de arresto, verificou-se a total frustração da providência, porque não se localizou a produção vinculada à CPR; o Executado não foi citado, sendo certo, ainda, que a colheita da safra 2024/2025 de soja no estado do Mato Grosso foi concluída, impossibilitando o arresto futuro sobre grãos daquela safra.

Diante disso, a Agravante requereu a extensão da medida cautelar para outras áreas em que o Executado possui cadastro de produtor rural perante a SEFAZ/MT, bem como a conversão da medida cautelar de arresto em arresto executivo, com base no art. 830 do CPC.

Acerca da matéria, destacam-se o art. 830 do CPC, que permite o arresto de bens, pelo oficial de justiça, quando frustrada a citação pessoal do devedor; os arts. 300 e 301 do CPC que autorizam a concessão de tutela de urgência, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano; o artigo 799, VIII, do CPC, que dispõe acerca da incumbência do exequente de requerer medidas urgentes no curso do processo e a Lei 8.929/1994 que no seu artigo 15, trata da executividade da CPR, inclusive para a entrega de coisa incerta.

No caso, a decisão agravada indeferiu a extensão da medida sob o argumento de ausência de prova cabal da vinculação do Executado às novas fazendas (Itanhangá 01, Harmonia, Cruzeiro e Bela Manhã), além de risco de constrição sobre bens de terceiros.

O e. Relator, e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho manteve a decisão agravada.

Com todas as vênias ao referido entendimento, penso que é o caso de reforma da decisão agravada.

Ocorre que o contexto demonstra o esgotamento da eficácia da medida original, com perda do objeto garantido (grãos) e não localização do devedor. Trata-se de típica hipótese de dilapidação patrimonial em curso, em que a Justiça não pode permanecer inerte.

Soma-se a esse cenário que a agravante trouxe aos autos, com rigor técnico, os seguintes documentos: i) inscrição estadual ativa do Executado nas Fazendas Itanhangá, Harmonia e Cruzeiro (ID 280918893 pág. 20-22); ii) carta de anuência registrada em cartório, autorizando o Executado a oferecer a lavoura em garantia (ID 280918893 -pág. 19); iii) Certidão de penhor agrícola da produção oriunda da Fazenda Bela Manhã (ID 280918893 -pág.24), demonstrando que o Executado se apresenta como produtor da safra; iv) laudo de vistoria atestando a presença da lavoura na Fazenda Bela Manhã (ID 185981746 – na origem da execução).

Tais documentos, analisados em conjunto, superam o requisito do “mínimo de plausibilidade” exigido para a concessão de medidas cautelares e não se limitam à presunção abstrata, porque há elementos documentais, oficiais e registrados que corroboram a atuação do Executado como produtor agrícola nas referidas áreas.

Além disso, a AGREX prestou caução real registrada em cartório, como se visualiza do inteiro teor da Matrícula 1.508 (AV.23-1508, protocolo 100817- ID 280921355), a qual deve ser considerada como elemento mitigador de qualquer risco potencial a terceiros.

Importante ponderar que no caso em exame, não apenas restou frustrada a citação do Executado, como também se mostrou infrutífero o arresto dos bens por ele indicados como garantia na própria Cédula de Produto Rural que fundamenta a presente execução, conforme demonstram as certidões negativas constantes dos autos sob os IDs 185112483, 185795955, 186649161 e 190464862.

Atenta-se, ademais, que frustrada a citação pessoal do Executado, o artigo 830, de forma suplementar autoriza que “
se oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.

Nesse contexto, o cumprimento da medida de arresto pelo oficial de justiça deve restringir-se a bens cuja titularidade e origem estejam devidamente vinculadas ao Executado, evitando-se excessos e assegurando-se a proteção de direitos de terceiros.

Diante disso, impõe-se, como providência necessária, urgente e de caráter excepcional, a conversão do arresto cautelar já deferido em arresto executivo.

Neste sentido essa e. Câmara tem se manifestado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de arresto executivo, sob fundamento de ausência dos requisitos da tutela cautelar e de não comprovação do esgotamento de diligências para localização do devedor.

2.A agravante sustenta que o arresto executivo, por sua natureza, independe da demonstração de urgência ou de probabilidade do direito, bastando a frustração das tentativas de localização do executado, nos termos do art. 830 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se, nos termos do art. 830 do CPC, a frustração da citação do devedor autoriza o arresto executivo, independentemente da demonstração de urgência ou de esgotamento de diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 830 do CPC prevê expressamente que, não sendo encontrado o executado, o oficial de justiça arrestará bens suficientes para garantir a execução, medida típica do processo executivo, que independe da demonstração dos requisitos da tutela de urgência.

5.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a frustração da tentativa de localização do devedor autoriza o arresto de seus bens, inclusive por meio eletrônico, sendo prescindível a demonstração de urgência ou de esgotamento das tentativas de citação (REsp 1.822.034/SC).

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também admite o arresto executivo mesmo antes da citação, bastando a frustração das tentativas de localização do devedor
(TJMT, AI 1022839-24.2020.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e autorizar o arresto executivo de bens do executado.

Tese de julgamento: “1. A frustração das tentativas de citação do executado autoriza o arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC. 2. A medida prescinde da demonstração de urgência ou da exaustão de diligências.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 830. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; TJMT, AI 1022839-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2021, DJe 16.04.2021.”
(N.U 1018247-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)
(grifei)

Neste sentido, destaco que o arresto executivo funciona como instrumento protetivo da utilidade do processo, sendo dever do Estado-juiz assegurar a tutela jurisdicional efetiva em cenário de claro esvaziamento patrimonial.

Diante de todo o exposto, com as devidas vênias, divirjo do e. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
a fim de formar a decisão agravada, autorizando a extensão da medida de arresto aos bens móveis (grãos) localizados nas Fazendas Itanhangá 01, Harmonia, Cruzeiro e Bela Manhã, desde que identificados como sendo cultivados ou pertencentes ao Executado MAICON FERNANDO SALA, mediante prévia constatação pelo oficial de justiça, convertendo, assim, o arresto cautelar em arresto executivo, com fundamento no art. 830 do CPC, ante a frustração da citação e da medida original, mediante caução prestada pela Agravante como condição suficiente para garantir a reversibilidade da medida, sem necessidade de nova garantia.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Recebi antecipadamente os votos de Vossa Excelência e da Desa. Serly Marcondes Alves, 1a vogal. Peço vênia à divergência e acompanho o voto do relator.

É como voto.

Cuiabá, MT 09-07-2025.